Tribunal: TJES
Processo: 5032177-22.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Overbooking; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032177-22.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FABIO BONATTO
RECORRIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5032177-22.2023.8.08.0035

Origem:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: GOL LINHAS AÉREAS S/A.

RECORRIDO
: FABIO BONATTO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. PRETERIÇÃO DE EMBARQUE (OVERBOOKING). FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA TRANSPORTADORA (ART. 14 DO CDC). ALEGAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MATERIAL QUE NÃO EXCLUI O DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 5.000,00. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Em apertada síntese, alega o autor ter um voo pela companhia aérea GOL, da cidade de Vitória-ES, VIX, para a cidade João Pessoa – PB, JSA, com escala em de São Paulo, no aeroporto de Guarulhos-GRU, na data de 15/07/2023, com partida de Vitória-ES as 06:h da manhã e chegada em João Pessoa/PB as 11:40h para desfrutar de férias de trabalho, do qual ocorreram diversos problemas, sem assistência da operadora do voo.

2. A sentença objurgada acolheu parcialmente os pedidos autorais, de modo que a ré interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão no recurso interposto pela ré consistem: (i) responsabilidade civil da companhia aérea pelo cancelamento unilateral de voo e pela suposta falha no dever de prestar assistência material aos passageiros; (ii) impossibilidade de dano moral; (iii) sucessivamente requer a redução do
quantum
indenizatório arbitrado em sentença à título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A ré responde objetivamente pela reparação dos danos causados ao consumidor, na forma do art. 14, caput, do CDC, pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independentemente da comprovação de culpa.

5. Não há nos autos comprovação de que o cancelamento do voo do autor e demais transtornos teriam ocorrido por motivo de força maior (condições climáticas adversas), não se prestando as telas sistêmicas juntadas à contestação a tal desiderato, de modo que não logrou êxito a companhia aérea em comprovar a contento a alegada excludente de responsabilidade.

6. A despeito das motivações apresentadas pela recorrente para cancelamento repentino do voo, chama atenção no caso dos autos dois aspectos: o primeiro relativo à ausência do dever informacional (desatendimento do art. 12, §1º I da Res. 400/2016 da ANAC), e o segundo diz respeito à falta comprovação de auxílio e assistência material para com os consumidores (inobservância dos artigos 26 e 27 da Res. 400/2016 da ANAC). No caso em tela, os recorridos demonstraram o desgaste e a frustração decorrentes da falha operacional, que comprometeu o planejamento da viagem e gerou angústia evitável.

7. Ademais, o suposto fortuito argumentado pelo Recorrente, não se constitui como evento imprevisível a atividade de transporte aéreo, ocorre que além de inexistir prova concreta como causa motivadora do cancelamento do voo original, a própria Recorrente reconhece que o atraso no voo onde os Autores foi reacomodados ocorreu por problemas técnicos de sua incumbência, fato, portanto, incontroverso, o que se trata de fortuito interno, inerente à atividade empresarial da Recorrente, não havendo que se falar em exclusão da sua responsabilidade pelos danos experimentados pelo consumidor. Nesse sentido, não restam dúvidas de que o recorrente efetivamente falhou na prestação do serviço (art. 14, CDC).

8. Por fim, entende-se que os fatos narrados pelo autor extrapolam o mero dissabor, de modo que está configurado dano moral indenizável. Sobre o
quantum
indenizatório, tem-se que o montante arbitrado para o autor foi arbitrado de forma razoável e proporcional a partir das peculiaridades do caso, sendo suficiente para cumprir sua dupla finalidade, qual seja, a reparação do dano sofrido pela parte autora e a punição do causador do dano, evitando-se novas ocorrências. Acerto do ato sentencial.

V. DISPOSITIVO

9. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

10. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais),
condena-se
a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, sobre o valor corrigido da causa.

Adriana Aparecida de Freitas Cardoso

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)